Tribunal: TJDFT
Processo: 0029597-70.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029597-70.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: DIOGO VIEIRA DE MORAIS, EDER ABRAHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. MANTIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos o pagamento integral do tributo, extingue-se a punibilidade quanto ao crime de sonegação fiscal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RHC 128.245/SP, decidiu que a Lei no 12.382/2011 não afetou o disposto no § 2o do art. 9o da L. 10.684/03, razão pela qual o pagamento integral do tributo ou contribuição social extingue a punibilidade do crime independentemente do momento em que foi efetuado. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, §§ 4o e 6o, da Lei no 12.382/2011, sustentando que a quitação integral da dívida após o oferecimento da denúncia impossibilita a extinção da punibilidade na hipótese em que o lançamento definitivo tributário ocorreu na vigência da Lei no 12.382/2011, que alterou a sistemática acerca do parcelamento do débito tributário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 6o, §§ 4o e 6o, da Lei no 12.382/2011, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta Corte, o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária. 2. Na hipótese dos autos, o TRF3 asseverou que os débitos tributários que ensejaram o processo criminal foram integralmente quitados. Por isso, de rigor o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1772918/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024